Tribunal: TJDFT
Processo: 0740905-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONGELAMENTO DO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS, PREVISTO NO DECRETO DISTRITAL No 13.404/91 E DETERMINADO PELA LEI No 379/92. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO OU A IRREDUTIBILIDADE DE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso da parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, referente à pretensão de corrigir o valor de parcela remuneratória, referente à VPNI, recebida em decorrência da extensão da parcela denominada adiantamento pecuniário “PCCS”, concedida pelo Decreto no 13.404/91[1].
2. A Lei no 379/92 expressamente dispôs, no seu art. 2o, que aquela parcela (prevista no Decreto no 13.404/91) seria congelada, nos valores que especificava (segunda coluna dos anexos da lei), ficando o pagamento caracterizado como vantagem pessoal nominalmente identificada. Além disso, estipulou que a parcela somente continuaria sendo paga aos servidores que já faziam jus a ela, não integrando a remuneração de futuros integrantes da carreira.
3. Dado o caráter excepcional do recebimento daquela parcela, criada por decreto, para estender a todos os servidores decisão judicial dirigida aos médicos e odontólogos da Fundação Hospitalar, posteriormente extinta, por lei, para os futuros servidores, o seu congelamento não contraria qualquer norma constitucional, quer seja quanto ao direito adquirido, quer seja quanto à irredutibilidade de vencimento, pois a sua natureza não era salarial, dado que qualquer implemento salarial deve advir e ser disciplinada por lei. Ressalta-se que o congelamento mantém o valor da parcela recebida, sem acarretar qualquer diminuição do seu valor nominal.
4. Assim, não há qualquer irregularidade naquele dispositivo legal, no que se refere ao congelamento do adiantamento pecuniário PCCS, que possibilite a concessão da pretensão da parte recorrente, motivo pelo qual a sentença deve ser totalmente prestigiada.
5. Precedentes: Acórdão 1221848, 07428322620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019; Acórdão 1221836, 07440725020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019; Acórdão 1227082, 07400305520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020; Acórdão 1227194, 07376566620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 7/2/2020; Acórdão 184634, APC4313996, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/2/2004. Pág.: 49; Acórdão 106172, APC4306896, Relator: ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES, Revisor: WELLINGTON MEDEIROS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 1/7/1998. Pág.: 47.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.

[1] Art. 1° — É estendido, a partir de 1° de agosto de 1991, a todos os servidores da Secretaria de Saúde, Fundação Hospitalar do Distrito Federal e Instituto, de Saúde do DF, a parcela denominada Adiantamento Pecuniário “PCCS”, paga aos médicos e odontólogos da Fundação Hospitalar do DF por decisão judicial, correspondente a 67,98% dos vencimentos dos cargos constantes do Plano de Classificação de Cargos instituídos pela Lei n° 5.645, de 10 de dezembro de 1970.